Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708758-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA APELADO: LAIANE SILVA LOPES, ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA, INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA e INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA contra decisão que negou seguimento, por deserção e fata de interesse recursal, à apelação interposta por SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA e ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a presente ação de cobrança movida contra os embargados e contra LAIANE SILVA LOPES. Os embargantes apontam erro material na decisão embargada, por consignar no dispositivo a inadmissibilidade do agravo de instrumento, enquanto o correto seria recurso de apelação. Defendem que a decisão embargada também é omissa por falta de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, pugnando pela majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ID 59962735). É o Relatório. Decido. Assiste razão aos embargantes quanto ao erro material no dispositivo do julgado, devendo o decisum ser retificado para que fique consignada a negativa de seguimento do recurso de apelação. Os embargos de declaração também devem ser providos quanto ao pedido de condenação da segunda embargada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com amparo no art. art. 85, § 11, do CPC. A análise da sentença recorrida denota que o julgamento de improcedência promovido pelo juízo de origem se limitou ao embargado SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, sendo proferida sentença de procedência com relação à embargada ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, que restou condenada a pagar aos autores metade dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, in verbis: “...3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ANDRÉ AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA e INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA em face de ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA e LAIANE SILVA LOPES, para o fim de: a) condenar ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES requerida ao pagamento das parcelas previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” da cláusula segunda do instrumento contratual, no valor de R$ 348.710,13 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e treze centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação (27/6/2023 - ID 164345757); b) condenar a ré ISABEL ao pagamento da multa prevista na cláusula sétima do instrumento contratual, equivalente a 10% (dez por cento) do preço avençado, ou seja, R$ 36.371,01 (trinta e seis mil trezentos e setenta e um reais e um centavo), observados os consectários legais e o termo inicial mencionados no item anterior; c) afastar a responsabilidade dos réus SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA e LAIANE SILVA LOPES, por não terem eles participado do negócio jurídico envolvendo a compra e venda do estabelecimento comercial vinculado à pessoa jurídica VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA; d) confirmar a tutela de urgência de natureza cautelar concedida em sede de agravo de instrumento, “a fim de autorizar o arrolamento de bens que compõem o estabelecimento comercial bem como seja ordenado que a Junta Comercial se abstenha de fazer qualquer registro de alteração no quadro societário da pessoa jurídica VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA, NIRE 5320248596-3”, nos termos do acórdão de ID 173669546. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face à sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ANDRÉ AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA, INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, cabendo aos autores arcar com metade e a requerida com o restante. Em relação aos honorários, os quais arbitro de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, deverá ser observado o seguinte: a) a requerente pagará aos procuradores dos réus SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA e LAIANE SILVA LOPES metade da verba honorária, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) da verba honorária para cada advogado; b) já a outra metade é devida aos advogados dos autores e deverá ser suportada pela requerida ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES.” Assim, é devida a majoração dos honorários fixados na sentença em face da segunda embargada, diante do não conhecimento do recurso de apelação, de acordo com o entendimento sedimentado no Tema de Recursos Repetitivos no 1059, segundo o qual: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” No caso dos autos, considerando que o recurso de apelação não foi admitido, por deserção, e que apresentava argumentação sucinta, com razões pouco conexas com a sentença recorrida, entendo adequada e suficiente a majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, apenas com relação à segunda embargada. Por fim, considerando que a sentença apelada não cuidou da fixação de honorários sucumbenciais com relação ao embargado SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, resta inviável a fixação da verba honorária nesta sede recursal em face do mesmo, por falta de requisito objetivo previsto no art. 85, §11, do CPC, que dispõe que ao julgar o recurso, o tribunal deve majorar os honorários arbitrados no ato resistido. Nesses termos, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar erro material e condenar a embargada ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, passando o dispositivo da decisão de ID 59212827 a ostentar a seguinte redação: “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de apelação, em razão da deserção, na forma dos arts. 1.007, § 4o, c/c art. 932 do CPC. Fixo os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, apenas com relação à apelante ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, majorando a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Nada sendo requerido, retornem os autos à instância de origem, observada as formalidades de praxe.” Intimem-se. Nada sendo requerido, cumpra-se a parte final do decisum, promovendo-se a remessa dos autos ao Juízo de origem. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator